Tribunal: TJDFT
Processo: 0708739-38.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, restituição dos valores descontados e condenação à indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se há elementos para declarar a inexistência de débito vinculado ao contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição de valores eventualmente não estornados e reconhecer o direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não procede a alegada ocorrência de mácula ao princípio da dialeticidade se as razões recursais não se dissociaram, em essência, dos fundamentos da decisão hostilizada e trouxeram elementos pelos quais a parte recorrente pretende a reforma da decisão proferida. Preliminar rejeitada.
4. Incumbe ao órgão julgador examinar a pretensão do autor a partir de interpretação lógico-sistemática da postulação, em observância à boa-fé, não ficando vinculado à terminologia adotada no tópico dos pedidos.
5. As inconsistências extraídas dos documentos apresentados pela instituição financeira, somadas ao próprio cancelamento administrativo do contrato, justificam a declaração de inexistência do débito relativo ao empréstimo consignado questionado com fundamento na ausência de manifestação de vontade para contratar. Reconhecimento do direito à restituição de eventuais descontos ainda não estornados.
6. Não tendo sido demonstrado que a irregularidade na contratação do empréstimo ultrapassou a barreira do mero aborrecimento cotidiano, atingindo direitos da personalidade do consumidor, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 5o, X. CPC; art. 19, I; art. 141; art. 322, § 2o; art. 492;. CC art. 12, caput; art. 927, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 1.827.627/SP, Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, p. 21/8/2025.